Tribunal: TJSP
Processo: 1501128-52.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501128-52.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes FELLIPE
VENTURA PRADO e ROBSON JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos da defesa, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-52.2019.8.26.0248 -Voto no 16805
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501128-52.2019 Indaiatuba
Apelantes: Fellipe Ventura Prado e Robson Jose da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Voto no 16805
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado princípio
da
insignificância

inaplicabilidade
aos
crimes
cometidos mediante violência e grave ameaça -
recurso da defesa desprovido.
Trata-se de apelação interposta por FELLIPE
VENTURA PRADO e ROBSON JOSE DA SILVA, em face do
Ministério Público, contra a sentença de fls. 151/158, cujo relatório se
adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao art. 157, § 2o,
II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 dias-multa no
valor mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-52.2019.8.26.0248 -Voto no 16805
3
razões de apelação às fls. 178/182. Pugna pela absolvição, sendo
aplicado o princípio da insignificância.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 198/202).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo improvimento ao recurso (fls. 217/220).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
FELLIPE VENTURA PRADO e ROBSON
JOSE DA SILVA foram denunciados porque, no dia 27 de maio de
2019, na Rua Serafim Gilberto Candelo, no 1.347, Jardim São
Conrado, Indaiatuba/SP, agindo em concurso, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça em face de Larissa Fernandes da
Silva, a quantia de R$ 170,00, pertencente à empresa Pizzaria Bona
Pizza.
Apela a defesa apenas para ser reconhecido o
princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-52.2019.8.26.0248 -Voto no 16805
4
No que tange ao pleito de absolvição por
atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância, não
assiste razão à defesa.
O Supremo Tribunal Federal, não obstante já
houvesse prolatado decisões neste sentido, passou a admitir o
princípio da insignificância como causa de exclusão da tipicidade por
ocasião do HC n.o 84.412/SP, julgado em 19/10/2004.
A mesma Corte Suprema consolidou, nos anos
seguintes, a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes
praticados mediante violência e grave ameaça. Nesse sentido: 1a
Turma, RHC n.o 106.360/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
04/10/2012; 1a Turma, RHC n.o 111.433/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 20/06/2012; 2a Turma, HC n.o 96.671/MG, Rel. Min. Ellen Gracie,
DJe de 24/04/2009; 2a Turma, HC n.o 95.174/RJ, Rel. Min. Eros Grau,
DJe de 20/03/2009.
Assim, por se tratar de crime de roubo,
praticado mediante grave ameaça, a incidência do principio da
insignificância é afastada.
No mais, as reprimendas foram fixadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501128-52.2019.8.26.0248 -Voto no 16805
5
consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado
para a reprovação e prevenção dos crimes por eles cometidos, nos
termos dos artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não
merecendo reparo em seu quantum.
Ante o exposto, por meu voto, conheço nego
provimento aos recursos da defesa, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva,
pois
inalterados os motivos que ensejaram a decretação, recomendando-
se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator